Tribunal: TJDFT
Processo: 0703271-53.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. ATRASO EM VOO INFERIOR A 4 HORAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ATRASO E OS DANOS MATERIAIS. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelos autores/recorrentes (ID 48549398), e ausente impugnação pela parte recorrida, defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, consistentes na condenação da companhia aérea requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em razão de atraso em voo.
3. Narram os autores que adquiriram passagens aéreas para irem de Brasília, em 18/11/2022 às 19:00h, até a cidade de São Paulo, com horário de chegada no aeroporto de Congonhas previsto para 20:45h. Explicam que o objetivo era chegarem no aeroporto de Congonhas, pegarem o carro que haviam alugado, e dirigirem-se à cidade de Campos de Jordão para o fim de semana. No entanto, quando já estavam dentro do avião, foi noticiada uma pane elétrica na aeronave, que acarretou um atraso de mais de 2 horas no voo, fazendo-os perderem a reserva do veículo e dormirem na cidade de São Paulo para dirigirem-se a Campos do Jordão apenas no dia seguinte. Alegam que durante o período de atraso do voo, dentro da aeronave, passaram momentos de aflição, desconforto e não receberam qualquer tipo de auxílio durante e após o corrido, caracterizando descaso da companhia aérea. Nesse contexto, requererem a condenação da requerida ao ressarcimento do valor gasto com a hospedagem na cidade de São Paulo, bem como indenização por danos morais.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
5. Da análise dos autos, verifica-se que é incontroverso o atraso no voo dos autores em 2 (duas) horas e 09 (nove) minutos (ID 48549206). Observa-se, ainda, que a reserva do veículo mencionada pelos autores estava agendada inicialmente para o dia 18/11/2022 às 21:30, mas esta foi cancelada, tendo sido feita nova reserva, esta última para o dia 19/11/2022 às 05:30 (ID 48549207). Consta dos autos, ademais, Nota Fiscal referente à hospedagem em hotel na cidade de São Paulo no dia 18 (ID 48549361).
6. Verifica-se, no entanto, que não há provas do nexo de causalidade entre o atraso no voo operado pela companhia aérea requerida e os danos materiais que os recorrentes pretendem ver ressarcidos. Isso porque os autores narram que na noite do dia 18/11/2022 iriam pegar o carro alugado e se dirigir para a cidade de Campos do Jordão, tendo sido obrigados a dormir em São Paulo unicamente em razão do atraso no voo, contudo, não apresentaram, por exemplo, a reserva do hotel de Campos do Jordão, a demonstrar que eles de fato se dirigiriam àquela cidade no próprio dia 18 e não dormiriam em São Paulo. Além disso, não consta dos autos qualquer notificação, enviada ao hotel de Campos do Jordão, acerca da impossibilidade de chegada ao local no mesmo dia.
7. Nesse contexto, ainda que se admitisse o dever da requerida de ressarcir os consumidores em razão dos prejuízos decorrentes do atraso, no caso em exame é forçoso concluir que os autores não comprovaram que essa despesa com hospedagem, na cidade de São Paulo, único objeto do pedido de indenização por danos materiais, foi causada pelo atraso no voo operado pela requerida (artigo 373, I, CPC), mantendo-se a improcedência desse pedido.
8. Com relação aos danos morais, os autores alegam que o descaso da requerida durante o atraso no voo, quando ainda estavam dentro da aeronave, somada à ausência de suporte após o ocorrido, causaram-lhe transtornos que extrapolam os meros aborrecimentos.
9. Igualmente, sem razão os autores nesse ponto. Primeiramente, porque, conforme apontado na sentença, a jurisprudência tem entendimento firmado no sentido de que atrasos em voos inferiores a quatro horas são toleráveis, não sendo, portanto, suficientes para, por si só, gerarem o direito a indenização por danos extrapatrimoniais. Além disso, embora o atraso de pouco mais de 2 horas tenha causado algum aborrecimento, não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar abalo psicológico ou ofensa aos direitos da personalidade dos autores/recorrentes (art. 373, I, CPC).
10. Assim, não se verificando que os autores tenham suportado desdobramentos mais graves com o atraso do voo, improcedente também a pretensão de compensação por danos morais.
11. Isto posto, nega-se provimento ao recurso, mantendo-se a sentença de improcedência dos pedidos iniciais.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condenados os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios (Art. 55, Lei 9.099/1995), estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.